Tribunal: TJPA
Processo: 0017420-82.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017420-82.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: POTY MALCHER FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a desistência da ação operada pelo Banco autor.

3.

A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

4.

A apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
POTY MALCHER FREIRE
e
BANCO ITAUCARD S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
POTY MALCHER FREIRE
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si por
BANCO ITAUCARD S. A.
, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o requerido contrato de financiamento, o qual restou inadimplido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
9787335
), que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III, IV e VI do Código de Processo Civil
.

O requerido apresentou Apelação (ID 9787338).

Aduz a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, invocando o art. 90 do Código de Processo Civil.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID
9787342
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9789766
), tendo, em que pese a Petição ID
9944710, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do então requerido, após a extinção do processo com fundamento no art. 485, II, III, IV e VI do Código de Processo Civil.

A questão principal volta-se à ação de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão recursal posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que os patronos do apelante se habilitaram em 29/05/2014, conforme a Contestação ID
9787318, sem a anterior Citação, a qual somente fora ordenada em 14/07/2020.

Como se vê, a apresentação de contestação ocorreu de forma prematura, sem a citação ou a execução da liminar, o que segundo a jurisprudência do STJ afasta o pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação.

A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.063.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

(Grifo nosso)

Somado a isso, verifico que no âmbito do TJMG fora julgado IRDR no mesmo sentido, senão vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR - ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO
. Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação pela parte ré somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, nos termos do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/1969.
(TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.037836-0/000, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Juliana Campos Horta , 2ª Seção Cível, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

(Grifo nosso)

Na mesma linha colaciono julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO OU PREJUÍZO. CAUSALIDADE NÃO APLICÁVEL, DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO. 1. Conforme o entendimento do STJ, é possível a condenação do autor da ação de busca e apreensão, que desiste após a apresentação espontânea de contestação pelo réu, ao pagamento de honorários, independentemente da formalização do ato citatório ou apreciação da liminar, em atenção ao princípio da causalidade.
2. Contudo, na espécie, tendo o réu comparecido, sponte sua, em momento inoportuno e sem ter sido provocado, não tendo sofrido nenhum prejuízo (a liminar de busca e apreensão não chegou a ser apreciada antes da manifestação de desistência), sequer apresentando contestação ou provocando a tutela jurisdicional em seu favor, não se afigura justificável a condenação do autor ao pagamento de honorários, não sendo, diante da peculiaridade do caso vertente, hipótese de aplicação do princípio da causalidade, impondo-se o desprovimento do recurso
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01205826620178090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, CONDENANDO O AUTOR APENAS NAS CUSTAS PROCESSUAIS. -
RECURSO DO RÉU, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DA CONTESTAÇÃO.
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00030290820128190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 09/09/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/09/2014)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA CONTESTAR QUE SE INICIA COM A EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI 911/69). LIMINAR QUE, NO CASO, AINDA NÃO FOI CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORQUE APRESENTADA EM MOMENTO INOPORTUNO. HIPÓTESE QUE SUBVERTERIA O RITO ESPECIAL DA BUSCA E APREENSÃO, PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA AUTORA ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL (ART. 485, VIII, DO CPC/15). RECONVENÇÃO PROPOSTA COM A CONTESTAÇÃO QUE, POR CONSEGUINTE, TAMBÉM NÃO DEVE SER CONHECIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS
. Nas ações de busca e apreensão, fundadas no Decreto- Lei nº 911/69, seu prosseguimento, caso impossibilitada a apreensão do veículo, fica condicionado exclusivamente à manifestação do autor. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0004460-82.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 13.12.2018)

(TJ-PR - APL: 00044608220178160173 PR 0004460-82.2017.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 13/12/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença mantida integralmente, à vista de sua observância à legislação e jurisprudência pátrias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 06/09/2022